Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714597-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, ALESSANDRA PEREIRA CIVILE, KARINA CIVILE PEREIRA EMBARGADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALESSANDRA PEREIRA CIVILE e KARINA PEREIRA CIVILE, contra o acórdão n.o 1787100 (ID n.o 53812820), o qual conheceu o recurso de apelação interposto e negou-lhe provimento. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador